Tribunal: TJES
Processo: 5000406-56.2024.8.08.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000406-56.2024.8.08.0046

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA

APELADO: SUSAN SEBASTIA REZENDE RAMOS DA SILVA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ERRO NA MATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida em Ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para (i) declarar a inexistência de débito de R$ 216,62; (ii) determinar a exclusão da negativação do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito; e (iii) condenar a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais. A instituição de ensino alega ausência de comprovação mínima da negativação, inexistência de ato ilícito, e, subsidiariamente, postula a redução da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se restou configurada a negativação indevida decorrente de falha na prestação de serviço educacional; e (ii) avaliar a adequação do valor arbitrado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A documentação constante dos autos comprova que houve erro na matrícula da autora, com consequente geração de cobranças indevidas e inscrição de seu nome em cadastro restritivo de crédito, fato que restou reconhecido inclusive por prepostos da própria instituição de ensino, sem que houvesse resolução efetiva da situação.

4. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes caracteriza falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC.

5. A inversão do ônus da prova é legítima, com base no art. 6º, VIII, do CDC, sendo ônus da ré comprovar a regularidade da dívida e da negativação, o que não se verificou nos autos.

6. O dano moral, nesses casos, prescinde de comprovação de prejuízo concreto, configurando-se in re ipsa, conforme entendimento consolidado do STJ.

7. O valor de R$ 8.000,00 fixado na sentença mostra-se proporcional e razoável, considerando a duração da restrição, a conduta omissiva da ré e sua capacidade econômica, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como aos objetivos compensatório e pedagógico da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes por erro administrativo configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilização objetiva do fornecedor. O dano moral decorrente de negativação indevida é presumido e independe de prova de prejuízo concreto, caracterizando-se in re ipsa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.513.837/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 03.06.2024, DJe 06.06.2024; TJES, Ap Cív n.º 5006070-09.2021.8.08.0035, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 30.09.2025; TJES, Ap Cív n.º 5017917-32.2022.8.08.0048, Rel.ª Des.ª Janete Vargas Simões, j. 13.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE S
Á
LTDA

contra a sentença de ID 17140225, proferida pelo
Juízo da Vara Única de São José do Calçado/ES que, nos autos da Ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais ajuizada por
SUSAN SEBASTIA REZENDE RAMOS DA SILVA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
para (i) declarar a inexistência do débito no valor de R$ 216,62, objeto do contrato nº 0002020048295911; (ii) determinar que a requerida promova a exclusão definitiva do nome da requerente dos cadastros de proteção ao crédito (SPC, Serasa e outros), no que tange ao débito declarado inexistente; (iii) condenar a requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma integral por se basear em alegações desprovidas de comprovação mínima por parte da Apelada. Argumenta pela inexistência de danos morais indenizáveis, tratando-se a situação de mero aborrecimento, e afirma que a suposta negativação não foi devidamente demonstrada. Aduz, ainda, que sempre agiu com boa-fé, inexistindo ato ilícito que justifique a condenação. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório para o patamar de R$ 2.000,00.

Contrarrazões no ID 17140233, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Na origem, a Autora, ora Apelada, narrou que, em dezembro de 2020, ao tentar se matricular em curso de graduação, foi vítima de um erro administrativo da instituição de ensino Ré, que gerou uma matrícula equivocada e, consequentemente, cobranças indevidas. Alegou que, a despeito de seus esforços para regularizar a situação ao longo de quatro anos, as cobranças persistiram, culminando na inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes por um débito de R$ 216,62, sem prévia notificação. Pleiteou a declaração de inexistência da dívida, a exclusão da negativação e a condenação da Ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

O juízo
a quo
, em sua sentença, reconheceu a relação de consumo e a falha na prestação do serviço, declarando a inexistência do débito e determinando a exclusão do apontamento restritivo. Condenou a instituição de ensino Ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), fundamentando a decisão na ocorrência de dano
in re ipsa
pela negativação indevida e na aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor.

Pois bem
. A Apelante alega que a parte autora não apresentou lastro probatório mínimo para amparar sua pretensão, razão pela qual postula a reforma da sentença. Contudo, tal assertiva não se confirma diante das provas constantes dos autos.

Verifica-se que a relação entre as partes teve início em dezembro de 2020, quando a consumidora manifestou interesse em cursar Serviço Social no polo da instituição em Bom Jesus do Itabapoana. A própria Apelante reconheceu equívoco na matrícula, que foi registrada sob número diverso do correto, o que deu ensejo à emissão de cobranças vinculadas a cadastro indevido. Na sequência, sobreveio negativação em órgão de proteção ao crédito, registrada em 15/12/2020, por débito de R$ 216,62, fato comprovado documentalmente (ID 17140202). A consumidora, então, buscou solução administrativa, com reiterados contatos com a requerida, inclusive por mensagens nas quais o preposto reconhece o problema e promete providências, sem solução efetiva, evidenciando a persistência das cobranças e da restrição ao longo do tempo (ID 17140204).

Em contestação, a instituição limitou-se a afirmar que os débitos teriam sido baixados, amparando-se em tela de sistema interno, prova unilateral que não se mostrou suficiente. Ao revés, a parte autora juntou documentos posteriores que indicam a manutenção da restrição, inclusive com registros de propostas de acordo e comprovação de persistência da negativação em data bem posterior, o que fragiliza a tese defensiva e reforça a verossimilhança das alegações iniciais (ID 17140219 e ID 17140220).

Nesse cenário, mostra-se adequada a conclusão da sentença quanto à existência de falha na prestação do serviço, pois além do erro na matrícula, houve incapacidade de neutralizar seus efeitos, permitindo a permanência de cobrança indevida e inscrição restritiva.

Tratando-se de relação de consumo, incide a responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC) e, diante do suporte probatório apresentado pela consumidora e de sua hipossuficiência técnica para produzir prova negativa, revela-se legítima a inversão do ônus probatório (art. 6º, VIII, do CDC), competindo ao fornecedor demonstrar a origem e a legitimidade do débito e a regularidade da inscrição, ônus do qual não se desincumbiu. Mantida, portanto, a declaração de inexistência do débito.

Quanto aos danos morais, estes decorrem da própria negativação indevida do nome da consumidora. A inscrição em cadastros de inadimplentes em razão de dívida inexistente ou ilegítima, por si só, configura abalo ao crédito e à honra, prescindindo de prova de prejuízo concreto. Nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp 2.513.837/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 03/06/2024, DJe 06/06/2024.

Em relação ao
valor da indenização, é cediço que a fixação do montante destinado à reparação do dano moral deve observar tanto o caráter punitivo da conduta do agente quanto o caráter compensatório em relação à vítima.
Para tanto, deverão ser levadas em consideração as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, atendendo às peculiaridades do caso concreto, como a culpa do agente, a capacidade financeira das partes envolvidas na lide, o caráter repressivo e preventivo da indenização, além da vedação do enriquecimento ilícito e da extensão do prejuízo causado à vítima.

No caso, devem ser ponderados alguns vetores relevantes para a fixação do
quantum
: (i) a gravidade da ofensa, consubstanciada na inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, que, conforme se extrai dos autos, perdurou por período expressivo — de dezembro de 2020 a, ao menos, setembro de 2025
(ID 17140384)
; (ii) a desídia da Apelante na solução do problema, a despeito das reiteradas solicitações da consumidora; e (iii) sua notória capacidade econômica, de modo que eventual condenação em valor irrisório não atenderia à finalidade pedagógica da reparação.

Nessa linha, considerando o caráter repressivo e pedagógico da indenização por danos morais, bem como a vedação ao enriquecimento sem causa, a quantia de R$
8
.000,00 (
oito
mil reais) fixada
na sentença,
revela-se adequada, razoável e proporcional para compensar o abalo experimentado,
além de estar em consonância com os
precedentes análogos já enfrentados por este
Tribunal
, conforme exemplificam os julgados a seguir colacionados:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA MEDIANTE BLOQUEIO INDEVIDO DE LINHA TELEFÔNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA E DE SEGURANÇA BANCÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME Apelações cíveis interpostas por BANCO DO BRASIL S/A e TELEFÔNICA BRASIL S/A contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por GEOVANA PADUA GOBBO MARINOT, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) declarar a inexistência de débito de R$ 3.526,97; (ii) condenar solidariamente os réus ao ressarcimento de R$ 7.000,00 e ao pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais; (iii) determinar o desbloqueio do cartão de crédito da autora; e (iv) deferir tutela de urgência, com imposição de multa cominatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se os réus possuem legitimidade passiva para figurar no polo da demanda; (ii) verificar se há ausência de interesse processual por falta de prévio requerimento administrativo; (iii) examinar a responsabilidade civil objetiva dos réus por falha na prestação dos serviços; e (iv) avaliar a adequação do valor arbitrado a título de danos morais. III. RAZÕES DE DECIDI
R
A legitimidade passiva decorre da pertinência subjetiva da parte à relação jurídica deduzida na petição inicial, bastando a plausibilidade do vínculo entre os réus e os fatos narrados, conforme a teoria da asserção e o art. 17 do CPC. O esgotamento da via administrativa não é condição para o ajuizamento da ação judicial, especialmente nas demandas de consumo, conforme o princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV). A responsabilidade dos réus é objetiva, com fundamento no art. 14 do CDC e na teoria do risco do empreendimento, sendo inadmissível a exclusão de responsabilidade por falhas sistêmicas que permitiram a fraude bancária. O BANCO DO BRASIL falhou ao não implementar mecanismos de segurança eficazes para prevenir transações atípicas, como empréstimo e transferência vultosa sem confirmação junto à titular da conta. A TELEFÔNICA BRASIL falhou ao permitir o bloqueio indevido da linha telefônica da autora mediante fraude, o que viabilizou a autenticação das operações bancárias fraudulentas.
A negativação indevida do nome da autora configura dano moral in re ipsa, segundo entendimento consolidado na jurisprudência do STJ. O valor de R$ 8.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se proporcional e adequado à gravidade do abalo sofrido, ao porte econômico das rés e ao caráter pedagógico da condenação
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos desprovidos.
[...] (TJES - 3ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 5006070-09.2021.8.08.0035 - Relator: Des. Aldary Nunes Junior - Julgado em: 30/09/2025)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR ADEQUADAMENTE FIXADO.
1. De acordo com a jurisprudência do e. STJ, “[...]o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.
[...]” (AgInt no AREsp n. 1.501.927/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 9/12/2019.) 2.
Considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, a indenização por danos morais devida pelo apelante à recorrida deve ser mantida no montante de R$8.000,00 (oito mil reais), pois a quantia se amolda aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem que se traduza, todavia, em enriquecimento indevido do autor
. 3. Apelação desprovida. (TJES - 1ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 5017917-32.2022.8.08.0048 - Relatora: Des.ª Janete Vargas Simões - Julgado em: 13/05/2025)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Recurso de Apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
integralmente a sentença
recorrida.

Em razão do desprovimento do recurso, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor d
a condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.